Tribunal: STF
Processo: ARE 1589957
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ensino superior. Cotas regionais. Critério de inclusão regional. Discriminação em razão da origem. Inconstitucionalidade. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se manteve sentença em que se afastou a aplicação de critério de inclusão regional em processo seletivo de universidade federal.
2. A recorrente sustenta a legitimidade das cotas regionais elaboradas pela universidade como verdadeira ação afirmativa apta a cumprir a isonomia material e o objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais e regionais. Argumenta que a política de cotas regionais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando corrigir desigualdades históricas na área da saúde, minimizar a evasão de estudantes e fomentar a formação de profissionais na região.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o estabelecimento de critério de inclusão regional que reserva vagas em universidades públicas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas localizadas em determinada região geográfica.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a viabilidade de ações afirmativas na área do ensino e da educação, mas enfatiza que tal instrumento não autoriza a criação de discriminação em virtude da origem.
5. A Constituição da República veda expressamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções ou preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência (CRFB, art. 19, inc. III), sendo tal vedação corolário do princípio da isonomia.
6. O estabelecimento de cotas regionais que beneficiam estudantes com base no local onde cursaram o ensino médio configura discriminação infundada e viola os princípios constitucionais da isonomia e da não discriminação.
7. Na Lei nº 12.711, de 2012, pela qual se instituiu o regime de cotas, não se prevê o critério de inclusão regional, indicando a ausência de amparo legal para que a Administração estabeleça tal medida, especialmente após a disciplina da matéria por lei federal.
8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e em caso de embargos de declaração protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
9. Negado provimento ao agravo em recurso extraordinário.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. RESOLUÇÃO Nº 22/2015-UFAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. NULIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. OFENSA À LEI DE COTAS E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO ANTI-ISONÔMICO. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. 
1. Apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nula a cláusula de inclusão regional, com a reformulação da lista de aprovados no certame, bem como incluir o autor, se for suficiente a sua nota sem a referida cláusula, na lista de aprovados para o curso de Medicina da UNIVASF, possibilitando-lhe a realização da matrícula correspondente. A sentença condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 
2. A apelante alegou, em síntese: a) legalidade das cotas regionais, uma vez que constituem ação afirmativa em consonância com os princípios fundamentais do Estado brasileiro em consagração e materialização da isonomia material, possuindo assim amparo constitucional; b) que o Decreto nº 7.824/2012, ao regulamentar a Lei 12.711/2012, autorizou as universidades a instituir outras modalidades de reserva de vagas, nos termos do seu art. 5º, § 3º; c) que a fixação do critério regional de inclusão está abarcada pela autonomia didático-científica inerente às Instituições de Ensino Superior; d) que a ação afirmativa promovida pela universidade obedece ao princípio da vinculação ao edital, cuja cláusula editalícia vincula também os candidatos concorrentes, pelo que não se pode conceder tratamento diferenciado a candidato em detrimento de expressa disposição constante do instrumento editalício. 
3. O Supremo Tribunal Federal cancelou a redação original do Tema 474 de Repercussão Geral, em julgamento no qual estabeleceu que ‘a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal’. (RE 614873, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 public. 02-02-2024). 
4. Esta Primeira Turma também já se pronunciou no sentido de afastar o critério de classificação por quotas regionais. (PROCESSO: 08060687520214058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 25/11/2021) 
5. Deve ser reconhecido que o critério de inclusão regional, pautado em fundo estritamente geográfico, estabelece uma regra de diferenciação entre cidadãos brasileiros, o qual carece de sustentação na estrutura constitucional vigente. 
6. Apelação não provida. Honorários recursais majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 57, p. 4-5; grifos no original). 

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:
 
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. MATRÍCULA. UNIVERSIDADE. BÔNUS REGIONAL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA DIALETICIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados defeitos se façam presentes. Assim é que ‘não há que se falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da causa, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita’ (STJ, AgInt no AREsp 1179599/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019). 
2. Com efeito, está pacificado, no STJ, que ‘o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico’ ( AgInt no AREsp 1324791/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019). 
3. Da leitura do julgado, constata-se que foi examinada a controvérsia e assim decidido: (...) ‘ em 05.02.2024, o Ministro CRISTIANO ZANIN, em julgamento monocrático, negou provimento ao RE 1.470.273/SE, interposto pela Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS, reconhecendo, em consequência, a inconstitucionalidade da regra de bonificação fundada em critério geográfico, adotada nos processos seletivos de ingresso naquela instituição de ensino superior. Da mesma forma, observa-se que o eg . Tribunal Regional Federal da 5ª Região também tem se pronunciado no sentido da invalidade do critério de inclusão regional em processos seletivos de acesso a universidades públicas. ‘ (...) 
4. Tendo sido devidamente analisada a matéria, aplicando-se corretamente a legislação que a rege, não se pode chamar de omissão o simples fato de não seguir o entendimento defendido pelo embargante. 
5. Esta Corte tem posição firmada no sentido de que o mero prequestionamento da matéria, por si só, não acarreta a admissibilidade dos embargos declaratórios. 
6. À míngua de omissão no acórdão, nega-se provimento aos embargos.” (e-doc. 73, p. 7-8; grifos no original). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta “manifesta violação aos artigos 2º e 207 da Constituição Federal” (e-doc. 76, p. 14).

3.1. Argumenta que “as bonificações regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais – objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal. Além disso, o Decreto nº 7.824, de 11/10/2012, ao regulamentar a Lei nº12.711/2012, que dispôs sobre o ingresso nas instituições de ensino federal, autorizou as universidades a instituir outras modalidades de reserva de vagas” (e-doc. 76, p. 6; grifos no original). 

3.2. Afirma que  “a ação afirmativa de inclusão regional para o Curso de Medicina é uma medida que atende a razoabilidade e o princípio da proporcionalidade” (e-doc. 76, p. 7).

3.3. Alega que a política de cotas regionais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo medida que visa corrigir desigualdades históricas na área da saúde e promover a inclusão social; e que a implementação da bonificação regional busca minimizar problemas como a evasão de estudantes oriundos de outras regiões e o preenchimento de vagas ociosas, além de fomentar a formação de profissionais na região, área com carência de médicos. 

3.4. Cita precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e o Parecer nº 00007/2017/CPIFES/PGF/AGU, em que analisa a política de cotas regionais da UFOB e entende pela sua possibilidade, desde que atendidos determinados parâmetros. 

4. O recurso foi inadmitido na compreensão da incidência do óbice do enunciado nº 286 da Súmula do STF (e-doc. 83). A recorrente agravou da decisão (e-doc. 85).  

É o relatório.

Decido.

5. É assente a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à viabilidade de ações afirmativas, notadamente, na área do ensino e da educação, instrumentário esse que, entretanto, não autoriza a criação de discriminação em virtude da origem. Confira-se a ementa do julgamento do Tema RG nº 474:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas .”
(RE nº 614.873-RG/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 02/02/2024; destaques acrescidos). 

6. No mesmo sentido:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 
3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 
4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.”
(ADI nº 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/03/2020, p. 15/04/2020; destaques acrescidos). 

7. Mais recentemente, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.556.008/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 07/07/2025; RE nº 1.545.620/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 29/04/2025 e; RE nº 1.574.920/BA, de minha relatoria, p. 03/12/2025.

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator